Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-47.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para delito do art. 215-A do cp. Inviabilidade. Agravante do art. 61, II, “f”. Afastamento. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se possível a desclassificação para o delito do art. 215-A do CP.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do Código Penal, uma vez que os atos libidinosos foram consumados, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados: a liberdade e a dignidade sexual da vítima. Restou comprovado que o réu praticou atos libidinosos mediante toques nas partes íntimas de vítima com deficiência mental sem o necessário discernimento para a prática do ato, conduta que se amolda integralmente ao tipo penal previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
5. Afasta-se, de ofício, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que o delito de estupro de vulnerável é neutro quanto ao gênero da vítima, sendo a vulnerabilidade reconhecida no caso decorrente de deficiência mental, já considerada pelo próprio tipo penal. Ausente demonstração concreta de violência baseada no gênero ou de contexto doméstico ou familiar, a incidência da agravante configuraria indevido bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 2. A prática de atos libidinosos mediante toques na região íntima de vítima deficiente mental sem o necessário discernimento para a prática do ato configura o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 215-A do CP. 3. Inviável a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quando a vulnerabilidade da vítima decorre de deficiência mental já considerada pelo tipo penal do art. 217-A, § 1o, do Código Penal, ausente demonstração concreta de violência baseada no gênero ou de contexto doméstico ou familiar.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.778.742/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.8.2025.